Tribunal: CARF
Processo: 14766.720496/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14766.720496/2019-11
ACÓRDÃO
2301-011.326 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA CRISTINA CLEMENTE VIEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes da
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão. Adicionalmente, a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da união, dos estados, do distrito federal ou dos
municípios.
LAUDO OFICIAL.
Nos termos da lei tributária, entende-se como laudo pericial o documento
emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de
medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as
normas internas especificas de cada ente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.326 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.720496/2019-11
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até a impugnação, reproduzo a decisão de piso:
“Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls 129/132, em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2016, Ano-Calendário
de 2015, tendo sido apurado imposto suplementar no valor de R$ 7.276,86, a ser
acrescido de juros e multa.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento, foi apurada a infração de Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou
por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista ou Reformado no valor de R$ 151.180,63, referente à
fonte pagadora Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, pois regularmente
intimada, não comprovou sua condição de aposentada, pensionista ou reformada
(ato concessivo da reforma, pensão ou da aposentadoria).
Cientificada do lançamento fiscal em 02/12/2019, conforme AR de fl. 134, a
contribuinte apresentou impugnação de fls. 04/05 na qual alega que o valor
contestado de R$ 151.180,63 é isento por se tratar de proventos de
aposentadoria ou reforma e suas respectivas complementações recebidos por
portadora de moléstia profissional. Informa ainda que a Notificação de
Lançamento em referência trata de matéria que é objeto de discussão na ação
judicial no 0803142-65.2019.405.8300, na qual a contribuinte figura como parte.
Anexa documentos de 06/117 e pede prioridade com base nos inciso II do art. 69
A da Lei 9.784/99.
É o relatório.”
Sobreveio acordão de fls. 142/144 julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário sob a justificativa de falta de comprovação, pela recorrente, da sua condição de
aposentada, pensionista ou reformada (ato concessivo da reforma, pensão ou da aposentadoria),
para os rendimentos objeto da autuação em tela.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.326 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.720496/2019-11
3
Acrescento que a decisão de piso destacou que, “apesar da sentença judicial de
30/10/2019 no processo no 0803142-65.2019.405.8300 pela 3a Vara Federal- PE, fl. 13/16, a
interessada entrou com ação judicial em face da União (Fazenda Nacional), visando à concessão de
isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria sob a alegação de ser
portadora de moléstia profissional, a qual foi considerada procedente a isenção. Fica claro,
portanto, que a ação judicial foi sobre rendimentos recebidos de aposentadoria. Mas, no presente
caso, foi levantada a infração da de Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional no valor de R$
151.180,63, referente à fonte pagadora Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, não tendo sido
comprovadas a natureza desses rendimentos pela recorrente.”
Além disso, também já destacado no acórdão, a Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – DIRF, que foi enviada pelo Banco do Brasil -(fls. 139), constante do
sistema da Receita Federal do Brasil informa que os rendimentos recebidos no ano de 2015 são
rendimentos do trabalho assalariado, não tendo sido juntado, em sua defesa, nenhum documento
que comprove que os proventos são oriundos aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações,. Dessa forma, não se possibilitou concluir que a ação judicial
alcançaria também tais verbas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relator.

O caso versa sobre falta de comprovação pela recorrente do que alega em sua
defesa. A sentença judicial é anexada aos autos às fls. 173:

“DOENÇA GRAVE – LAUDO PERICIAL 233 — Laudo pericial expedido por entidade
privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) é documento comprobatório
de doença grave?
Não. Somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
públicas, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde
(SUS).
Os laudos periciais expedidos por entidades privadas não atendem à exigência
legal e, portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS. Entende-se por laudo pericial o documento emitido
por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina,
integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal
ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.326 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.720496/2019-11
4
não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas especificas
de cada ente.
Atenção:
1) a isenção do imposto sobre a renda sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, percebidos por pessoas com moléstias graves, nos termos do
art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713, de 1988, não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial
ou a comprovação da recidiva da enfermidade (Ato Declaratório PGFN no 5, de 3
de maio de 2016);
2) o laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) o órgão emissor;
b) a qualificação da pessoa com a moléstia;
c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram;
a data em que a pessoa física é considerada com a moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
d) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público, e a qualificação do(s)
profissional(is) responsável(is) pela emissão do laudo pericial no serviço médico
oficial.
3) não é mais necessário informar o prazo de validade do laudo pericial quando a
moléstia é passível de controle por força do Parecer PGFN/CRJ/No 701/2016 e do
Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016.
(Lei no 9250, de 26 de dezembro de 1995, art 30; Instrução Normativa RFB no
1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 6o, incisos II, III, §§ 4o e 5o; Solução de
Consulta Interna Cosit no 11, de 28 de junho de 2012; Parecer PGFN/CRJ/No
701/2016; e Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016)”

Na declaração retificadora da recorrente (fls. 118), é possível verificar que os
rendimentos declarados como isentos oriundos da ação judicial não estão declarados na linha
específica para rendimentos de aposentadoria (campo 07) mas sim no campo “24. Outros”.
Destaco:

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.326 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14766.720496/2019-11
5

A despeito da menção de doença que realmente, foi atestado no laudo judicial, nos
autos da ação ali apontada, não se verifica a correlação da doença da recorrente com as doenças
dispostos no art. 35, II, “b”, do RIR/2018, que estabelecem a regra isentiva.
Esclareço que, para fins específicos da isenção de imposto de renda, não se trata de
qualquer doença ou enfermidade mas apenas das ali elencadas: tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira (inclusive monocular), hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget, (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), hepatopatia grave e
fibrose cística (mucoviscidose).
Por fim, entendo que não há comprovação nos autos, da relação entre a ação
trabalhista da recorrente e da ação judicial na Justiça Federal que RELACIONE a natureza dos
rendimentos recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil. (fls.143 e 177). Nem tampouco, que
haja laudo emitido por médico integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou
não na função de perito.
Nesse sentido, ausente provas para reforma da decisão recorrida.
Conclusão
Por tais razões, nego provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 202
DF CARF MF
Original